Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705914-65.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS FONSECA MESQUITA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- os advogados do apelante farão sustentação oral (ID 63685502). Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES